Tribunal: TCU
Processo: 018.342/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6074/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.342/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Medeiros Guedes Cabral Souza (XXX.558.662-XX); Claudia Patricia de Oliveira Silva (XXX.438.132-XX); Danielle Abud Pereira (XXX.416.782-XX); Edinauro Braga Rodrigues (XXX.958.852-XX); Francisco Fabio Dantas da Costa (XXX.099.454-XX); Glenda Iracema Santos Moura (XXX.097.102-XX); Guillermo de Jesus Noguera Lumpuy (XXX.817.972-XX); Ines Domingos de Assis Sousa (XXX.528.762-XX); Jose Tadeu Silva Araujo (XXX.648.727-XX); Juliana Lucia Duarte (XXX.781.949-XX); Ladislau de Oliveira dos Santos (XXX.715.742-XX); Lais Helena Correa Barbosa (XXX.515.636-XX); Ligia Maria do Nascimento (XXX.004.568-XX); Lucia de Fatima Carlos Paiva (XXX.957.954-XX); Lucimar Araujo Ferreira (XXX.467.631-XX); Manuel Joao Cesario de Mello Paiva Ferreira (XXX.548.421-XX); Mara Regina Aparecida Vidal (XXX.595.858-XX); Nesia Maria da Costa Moreno (XXX.712.981-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.